Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPROVAÇÃO DE ALUNO. RECUPERAÇÃO FINAL. DÉFICIT DE ATENÇÃO – TDHA. ACOMPANHAMENTO PELOS RESPONSÁVEIS. ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO DE PROVAS. REGULAR COMUNICAÇÃO. MENSAGEM ELETRÔNICA. OMISSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Não se desconhece que o déficit de atenção (TDHA) pode comprometer o rendimento do aluno, o que reforça a necessidade de acompanhamento pelos seus responsáveis, no sentido de estarem atentos à sua produtividade e ao calendário de provas, não podendo essa tarefa ser delegada à instituição de ensino, de forma a acompanhar o aluno específico de maneira particularizada.

2. Realizado termo de compromisso pedagógico firmado com a mãe da agravante em que foi alertada das dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, comprometendo-se a estar atenta aos prazos e datas importantes do ano letivo estabelecidas em calendário escolar recebido por ocasião da matrícula, bem como verificar no aplicativo e/ou site do colégio os registros das tarefas escolares de aula, de casa, e o relatório de acompanhamento do aluno, estimulando-o a realizá-las diariamente.

3. A situação fática apresentada, não se vislumbra como caso de dificuldade de aprendizagem ou falha pedagógica decorrente do déficit de atenção, mais se assemelhando a um desinteresse da aluna no acompanhamento das matérias do ano letivo.

4. À míngua de prova contundente, a dilação probatória é condição inarredável para a perfeita cognição dos motivos que ensejaram a reprovação da agravante e a alegada omissão, de modo que a decisão guerreada deve permanecer inalterada.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.